Tribunal: TJPA
Processo: 0005902-39.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005902-39.2020.8.14.0010

APELANTE: GEDIELSON SALES DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §1º DO CPB NA FORMA DO ART. 5º DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNINO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA À PRIMEIRA FASE E À AGRAVANTE DA SEGUNDA, AMBAS PARA 1/6. PRESERVAÇÃO DA PENA FINAL FIXADA PELO JUÍZO
A QUO.
UNANIMIDADE.

1 – O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com julgados da jurisprudência superior. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válidas as provas colhidas nos autos, sobretudo a palavra da vítima, que detém especial relevo em crimes cometidos em âmbito de violência doméstica e familiar.

2 – Embora afastado um dos fundamentos utilizados para negativar o vetor da culpabilidade, vez que também utilizado para agravar a pena na segunda fase, remanescendo o outro –
crime cometido na presença de filho menor de idade
– o qual mostra-se idôneo, encontra-se justificado o acréscimo da pena, a qual alterei, de ofício, para 1/6 (Súmula nº 23 do e. TJPA).

3 – Na segunda fase, o magistrado acertou em aplicar a agravante prevista no art. 61, II,
c
, do CPB, entretanto, imperiosa a correção da fração de acréscimo para 1/6, conforme parâmetro jurisprudencial do STJ.

4 – Preservação, da pena final fixada pelo juízo
a quo
na terceira fase, a fim e evitar o
reformatio in pejus
e ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

5 – Apelação conhecida e improvida. Reformas outras na dosimetria do recorrente sem impacto na pena definitiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria do recorrente, sem alteração da pena final
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Gedielson Sales de Castro, irresignado com os termos d
a r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breves/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática dos crimes dos artigos 129, § 9º, do CPB, e 5º, II e 7º, I e II, ambos da Lei nº 11.3430/2006, c/c. 129, § 1º, II, e § 10, do CPB, c/c. 5º, II e 7º, I e II, ambos da Lei nº 11.340/2006, na forma do 69, do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 4994761 - Págs. 1 a 3)
há,
ipsis litteris
:

FATO 01

No dia 02/11/2020, por volta de 00h30min, no interior de uma boate denominada PAPYDANCE, localizada nesta cidade de Breves, o denunciado GEDIELSON SALES DE CASTRO, agrediu fisicamente sua companheira Viviane Furtado da Costa, dando-lhe empurrões, deixando-a lesionada, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito de fl. 17.

FATO 02

Na mesma data, algumas horas depois, por volta de 03h30min, no interior de uma residência localizada na Rua Central, Avenida Muaná, bairro Cidade Nova, bairro Central, nesta cidade de Breves/PA o denunciado novamente agrediu fisicamente a vítima, atingindo-lhe com um golpe de faca no braço direito, deixando-a lesionada. conforme Auto de Exame de Corpo de Delito de n. 17.

Conforme apurado nas investigações, no dia dos fatos, por volta das

00:30h, a vítima Viviane dirigiu-se até a boate PAPYDANCE, onde encontrou seu companheiro, ora denunciado, sendo que na ocasião este começou a falar alto e lhe deu alguns empurrões. As agressões somente cessaram porque o irmão da vítima segurou GEDIELSON. impedindo-o de continuar.

Diante disso, Viviane foi embora para sua residência, porém, algum tempo depois, por volta 03h30min, o denunciado chegou no imóvel, arrombou a porta, partiu para cima da vítima e sem falar uma palavra, deu-lhe um golpe de faca no braço direito, deixando-a lesionada.

Neste o filho menor do casal, de apenas 01 ano de idade acordou chorando, sendo que GEDIELSON pegou a criança, enquanto Viviane aproveitou o ensejo para fugir até a casa de uma vizinha.

Já no imóvel da vizinha, a vítima se trancou, mas logo o denunciado tentou arrombar a porta. Assim, Viviane logo passou a efetuar várias ligações para a polícia, todavia, somente por volta das 08h:00min uma guarnição chegou ao local.

A seguir, os agentes prenderam em flagrante GEDIELSON e o conduziram até a Delegacia de Polícia para procedimentos de praxe. Na ocasião também apreenderam a faca utilizada no crime, conforme Auto de Apreensão de fl. 14.

A vítima que estava lesionada com corte profundo no braço foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento — UPA para receber cuidados médicos.

Por fim, vale destacar que a prisão em flagrante do denunciado foi

devidamente homologada pelo juízo, e convertida em preventiva.

Houve o recebimento correlato (
Num. 4994763 - Págs. 1 a 2
).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação (
Num. 4994773 - Págs. 1 a 12
).

Audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório do apelante, tendo sido, no ato, apresentadas alegações finais por ambas as partes (
Num. 4994798 - Págs. 1 a 3
).

Ao sentenciar (
Num. 4994806 - Págs. 1 a 7
), o
juiz a quo
julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao recorrente, como incurso no tipo previsto no art. 129, § 1º, II, do CPB, na forma do art. 5º da Lei nº 11.340/2006, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

As razões recursais do apelante culminaram no pedido absolutório, sob a alegação de negativa de autoria e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, pela redução da pena-base mais próxima ao mínimo legal (
Num. 4994821 - Págs. 1 a 7).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo (
Num. 4994825 - Págs. 1 a 7
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 4994826 - Pág. 1).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso ora interposto (
Num. 5426631 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DA SENTENÇA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de não ser o apelante o autor dos atos delitivos apurados na espécie, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 4994806 - Págs. 1 a 7
):

A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada por meio das declarações prestadas pela vítima em juízo, a qual teceu com detalhes como o episódio criminoso ocorreu, bem como exame de corpo de delito de fl.20 do inquérito policial, Id nº 21494392.

A autoria é igualmente inconcussa.

Ora, a vítima VIVIANE FURTADO DA COSTA, em juízo, confirmou que sofreu as lesões descritas no exame de corpo de delito, declarando, em síntese, que estava dançando na boate PAPYDANCE com uma amiga quando o acusado chegou e a empurrou; o acusado a empurrou mas não ficou hematomas; após foi embora para casa e dormiu; ele chegou e arrombou a porta e já lhe furando com uma faca; o acusado pegou a faca em cima da pia e deu uma facada no seu braço, região do ombro; após ela correu para casa da vizinha; não tem medo do acusado, nem receio de ele ser colocado em liberdade; estava deitada dormindo quando ele a esfaqueou.

Por ocasião do interrogatório, Gedielson Sales de Castro, declarou que apenas se defendeu da vítima, não quis feri-la; foi ela que veio para cima com a faca; se defendeu e tirou a faca dela; se cortou com a faca e ela também; em nenhum momento quis feri-la; na boate Papydance não agrediu a vítima; após a boate foi para casa e a vítima pegou a faca em cima de uma mesa e foi para cima e que teve briga corporal para tirar a faca e ela cortou seu dedo; tirou a faca dela e não viu que ela tinha se cortado; não sabe informar as lesões sofridas pela vítima.

Desse modo, a autoria do delito de lesão corporal imputado ao acusado, está ampla e suficientemente comprovada, com a conduta típica revelada com clareza, não restando dúvida alguma acerca do fato, o que se depreende dos depoimentos prestados nos autos.

Ausência de elementos no sentido de que o réu tenha apenas usado dos meios moderadamente necessários para fazer cessar injusta agressão, é inviável a absolvição pela alegada legítima defesa ou de inexigibilidade de conduta diversa.

Aliás, nada justifica a conduta agressiva e desproporcional por parte do réu, pois os meios utilizados não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que o exame de corpo de delito comprova a facada sofrida pela vítima.

Outrossim, mister ressaltar que a Lei Maria da Penha é aplicável ao caso, já que a violência se deu em razão de relação de parentesco e de coabitação, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Assim, considerando o depoimento judicial da vítima corroborado pelo boletim médico (que demonstra a ocorrência de lesões e que a faca foi o meio utilizado), imperioso inferir que estão provadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal grave.

Como se sabe, a palavra da vítima possui especial destaque nos delitos perpetrados no âmbito doméstico. É este o entendimento adotado pelas Cortes Superiores (STJ, AgRg no RHC 81.982/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Assim, restou comprovado o crime de lesão corporal grave praticado pelo réu contra a vítima, a qual restou de fato lesionada (faca), de forma grave (risco de vida) – conforme aponta o laudo de fl.20 do inquérito policial, Id nº 21494392, sendo inviável a desclassificação para contravenção penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, no qual constam os seguintes quesitos: "Se houve ofensa à integridade física ou à saúde do paciente? Sim; Se resultou perigo de vida? Sim." 2. A autoria, por sua vez, resta efetivamente demonstrada por meio da palavra da ofendida Thais Helena Duarte Bittencourt e da testemunha Onildo de Jesus Reis. 3. A tese defensiva de que o réu não agrediu a vítima, tendo, tão somente, tentado separar a briga, não se sustenta, já que, conforme exposto acima, Leandro foi identificado como um dos agressores - tendo sido, inclusive, indicado como quem desferiu a "primeira paulada". DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. 4. O art. 129, § 1º, II, do Código Penal, preconiza que a lesão corporal será de natureza grave na hipótese de resultar "perigo de vida". Da análise dos autos, percebe-se que, ao elencar uma série de quesitos, o Auto de Exame de Corpo de Delito indica que, dos fatos narrados na peça acusatória, resultou perigo de vida, tornando-se inviável a desclassificação pretendida pela defesa. APELO IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70070347323, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 07/12/2016)

De outro lado, no que tange ao “FATO 01” capitulado na denúncia, referente ao suposto empurrão sofrido pela vítima na boate Papydance, ouvida em juízo, a vítima admitiu ter sido empurrada pelo acusado, mas que não ficou nenhum hematoma no corpo. Fato esse que foi negado pelo acusado em seu interrogatório. E que também não foi confirmado por testemunhas na instrução processual, já que ocorreu na boate, na presença de terceiros.

Assim, diante do contido nos autos, não restando configurado, com a necessária certeza, o dolo específico de lesionar a vítima, tampouco comprovado a materialidade delitiva, absolvição desse crime (“FATO 01”) é medida que se impõe.

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, mormente o relatado pela própria vítima.

De todo o que fora coletado, conforme examinado pelo juízo, restou sobejamente demonstrado que, em um primeiro momento, o recorrente agrediu a vítima no interior de uma boate, e, seguidamente, adentrou a casa da mesma, lesionando-a no braço, conforme Exame de Corpo de Delito acostado ao doc.
Num. 4994762 - Pág. 20,
por meio de uma faca.

Assim, pelo que foi relatado pela vítima, restou devidamente comprovada o delito de lesão corporal grave perpetrado pelo apelante, estando a tese de negativa de autoria ventilada pela defesa completamente dissociada dos autos.

Reforço, nesse contexto, a importância da palavra da vítima em crimes cometidos em âmbito de violência doméstica, onde assume especial destaque, visto que geralmente praticados na intimidade das partes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1925598 TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, impossibilitada a reversão da condenação do apelante, vez que devidamente provada sua autoria no delito em questão e posto que devidamente fundamentada na prova colhida nos autos, sobretudo na fase judicial, assim como alicerçada em jurisprudência correlata.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(
Num. 4994806 - Págs. 1 a 7
):

A
culpabilidade
é normal a espécie, nada que extrapole o tipo penal; não há registros de
antecedentes
criminais, não podendo inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento serem valorados para macular essa circunstância - Súm. 444, STJ; não foram coletados dados suficientes para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu; quanto aos
motivos
, próprio do tipo penal; as
circunstâncias
são desfavoráveis, visto que praticado na presença do filho menor de idade e quando a vítima estava dormindo, conforme restou comprovado durante a instrução; a
consequência
nada se apurou de anormal ao tipo penal; depreende-se que
a vítima não contribuiu
para a eclosão do delito.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade, do delito de lesão corporal qualificada, art. 129, § 1º, II, do CP, na forma do art. 5º da Lei 11.340/06,
em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Não há atenuantes. Reconheço a agravante do art. 61, inc. II, alínea “c”, do CP, pois o réu cometeu o delito durante a madrugada quando a vítima estava dormindo, o que fez obviamente com o objetivo de tomá-la de surpresa e tornar impossível a sua defesa, por essa razão aumento a pena em 6 (seis) meses.

Assim, fixo a pena em 1 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, quantum que torno definitivo, ante a inexistência de outras circunstâncias legais agravantes e/ou atenuantes, bem como de causas de diminuição e/ou aumento de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o ABERTO, nos termos do art. 33, §§ 2º, c, e 3º do Código Penal.

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as circunstâncias do crime.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Passo, então, a examinar o aresto judicial das circunstâncias do crime na vertente.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – tal aresto judicial foi devidamente valorado, com
dois elementos externos
ao tipo penal incriminador. Frise-se o segundo elemento – quando a vítima estava dormindo - já foi utilizado como causa agravante, no que o afasto. Entretanto, preservo-a negativa, haja vista a remanescência do primeiro fundamento – crime praticado na presença de filho menor de idade -, o qual é idôneo e apto a exasperar a pena base.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO VIOLENTO EM SUAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O VALOR FRACIONÁRIO UTILIZADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. O acórdão impugnado também
não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito"
(AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022).

3. Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (grifei)

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (1 a 5 anos de reclusão) e, tendo em vista a presença de uma circunstância judicial negativa, redimensiono a pena basilar para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, com fundamento na Súmula nº 23 deste e. TJPA,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Sobre a fração a qual apliquei ao caso (1/6 sobre o intervalo máximo e mínimo da pena abstrata), está justa, proporcional, adequada e dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

Ademais, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial.
(AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021; grifei)
;
(AgRg no HC n. 787.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

Na segunda fase, o magistrado acertou em aplicar a agravante prevista no art. 61, II,
c
, do CPB (“
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”
), no que aumentou a pena em 6 (seis) meses, patamar esse superior à 1/6, sem fundamentação correspondente, em dissonância com a jurisprudência do STJ. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).

2. Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.) (grifei)

Nesse contexto, e ante à ausência de elementos para justificar
quantum
à maior, aplico a fração de 1/6, redimensionando a pena intermediária, para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira e derradeira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena final e definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena final
fixada pelo juízo
a
quo

em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e o nego provimento; corrijo, de ofício, a dosimetria do recorrente, sem alteração da pena final, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/07/2023